Tribunal: TJPA
Processo: 0812054-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12547 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812054-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA

PACIENTE: M. B. A.

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. ato infracional equiparado ao crime tipificado no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A do cp. sentença penal que aplicou ao paciente medida socioeducativa de internação. pleito para que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença. descabimento. efeito meramente devolutivo da apelação. sentença devidamente fundamentada. delito praticado com grave ameaça às vítimas.

imediata execução da medida. possibilidade. alegada desnecessidade da internação diante do elevado risco de contágio de covid-19. improcedência. alegação genérica. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo coronavírus. inexistência de constrangimento ilegal. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CP, em tese, comporta a aplicação da internação, pois amolda-se ao enunciado do inciso I do artigo 122 do ECA (ato cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa).

2.

Não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado adequadamente o
decisum.
A
violência real e a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo uma das vítimas, inclusive, sido feita de refém, evidenciando que o adolescente está em situação de risco social, inserido em nocivo contexto que o levou a cometer conduta gravíssima.

3.

Vale ressaltar que o art.174 do ECA prevê hipóteses em que se mostra
recomendável a internação, “pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.”.

4.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual "
condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
" (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

5.

As medidas socioeducativas apresentam como objetivo principal a ressocialização do adolescente e, caso não pudessem ser cumpridas de imediato, perderiam por completo seu caráter pedagógico, disciplinador, preventivo e de proteção aos direitos dos jovens, pois só seriam aplicadas após a confirmação pelo juízo
ad quem
, o que poderia levar meses.

6.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da medida de internação do paciente, em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade ao coacto.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro o de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de M. B. A., acusado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CPB, apreendido em 25/08/2021, sentenciado no dia 07/09/2021, ocasião em que lhe foi imposta a medida de internação provisória pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém.

O impetrante alega que a defesa, inconformada com a sentença, interpôs recurso de Apelação, o qual foi recebido somente no efeito devolutivo. Em juízo de admissibilidade, o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ilegalidade da manutenção da internação provisória antes do trânsito em julgado da sentença, considerando que foi interposto recurso de apelação; b) falta de fundamentação idônea da sentença; c) risco de contaminação do novo coronavírus. Ao final, requer o deferimento da medida liminar de urgência para revogar a medida de internação decretada.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente pretensão em face da medida de internação imposta em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, pela prática
do ato infracional análogo ao crime tipificado no art.157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
.

Depreende-se dos
autos que “no dia 25 de agosto de 2021, por volta de 19:15hs, no interior de uma Van de transporte alternativo de passageiros, a qual transitava em via pública, às proximidades do Parque Shopping, bairro Parque Verde, tendo como vítimas RENATO RACKENHAAR DA SILVA, CARLA CRISTIANE ESTUMANO ALMEIDA e JOSIANE DA SILVA SARGEM. Na ocasião, a vítima RENATO trabalhava como motorista de uma Van de transporte alternativo de passageiros, transitando pela Rod. Augusto Montenegro, tendo os representados embarcado no veículo como se fossem passageiros, estando um deles na posse de uma arma de fogo. Posteriormente, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar a todos, especialmente o motorista, que foi ameaçado de morte e teve subtraídos um cordão e um relógio, os quais não foram recuperados. Em seguida, a vítima Josiane da Silva Sargem, passageira, foi abordada pelo representado ALAX CAUÃ, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, a qual foi apontada em direção à sua cintura, e teve subtraído um aparelho celular, assim como a vítima Carla Cristiane Estumano Almeida. Todavia, tais bens foram, posteriormente, recuperados pela polícia. Durante o curso do assalto, após avistarem a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, ainda sob ameaças, os representados ordenaram que a vítima Renato corresse mais para fugir da viatura, caso contrário morreria. Ocorre que, o cobrador da van conseguiu avisar um mototaxista sobre a ocorrência do assalto e este acionou uma viatura da Polícia Militar, cujos policiais, cientes da ocorrência do assalto, cercaram o veículo e deram início às negociações, que se prolongaram por cerca de meia hora, período em que a vítima Josiane foi obrigada a alardear aos policiais que foi feita refém durante a negociação, sob constante ameaça do representado ALAX. Por fim, os representados decidiram se render e com eles foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, com capacidade para 06 (seis) tiros, municiado com um cartucho, um estojo vazio e um estojo preenchido. A materialidade do ato infracional restou comprovada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto”. Ao serem apresentados ao representante do Ministério Público, em cumprimento ao art. 179, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes confessaram a participação na prática do ato infracional. Em Audiência de Apresentação, os representados A. C. M. S. e M. B. A confessaram a participação na prática do ato infracional, conforme relatado na peça acusatória. Na mesma ocasião, foi apresentada a Defesa Prévia optando em apreciar o mérito por ocasião das Alegações Finais e informando que as testemunhas de defesa seriam apresentadas durante a instrução processual, independente de intimação. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou suas Alegações Finais, pugnando pela procedência da Representação, tendo em vista que a autoria e a materialidade do ato infracional restaram provadas. Ao prolatar a sentença, em 07/10/2021, o juízo coator julgou procedente a representação oferecida contra os adolescentes A. C. M. S. e M. B. A., ora paciente, pela prática do ato infracional disposto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI do ECA, a ser executada de imediato.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual encontra-se em tramitação nesta Eg. Corte de Justiça.

Eis a suma dos fatos.

Conforme relatado, o paciente juntamente com outro agente não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto e tomaram o celular da vítima Edisse Baia Pompeu, em plena via pública.
Verifica-se que o denunciado desferiu uma coronhada na vítima, causando as lesões descritas no laudo.
Trata-se de ato infracional equivalente ao crime de roubo majorado por concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, configurando-se em conduta criminosa de natureza gravíssima praticada pelo coacto, sendo o mesmo condenado pel
a prática do ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CP
.

Verifica-se,
in casu
, que
a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo singular,
a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
com base nos elementos de provas disponíveis
,

no depoimento das testemunhas e no depoimento da vítima,

entendido
estarem presentes a autoria e materialidade delitivas.
Ao ponderar,
sobretudo, as circunstâncias do delito,
salientou a gravidade concreta da conduta.

Assim sendo, não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado adequadamente o
decisum
, ao consignar que:

“No mérito, constato que a autoria e a materialidade do ato infracional restaram devidamente provadas, uma vez que os adolescentes confessaram e foram apreendidos em flagrante, ainda no interior do veículo de transporte alternativo e na posse da res furtiva. Além disso, os mesmos foram reconhecidos pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas em Juízo, sem nenhuma dúvida. A materialidade do ato infracional restou provada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 32855287, pág. 18), onde consta que foram apreendidos na posse dos representados “UM CELULAR MOTO G 8, UM CELULAR MOTO G 5 e UM REVÓLVER MUNICIADO COM UM CARTUCHO, UM ESTOJO VAZIO E UM ESTOJO PREENCHIDO”. Quanto à autoria, do mesmo modo
restou provada, uma vez que os representados foram apreendidos em flagrante, ainda no interior do veículo, ocasião em que fizeram uma das vítimas de refém
.
Além disso, os mesmos estavam na posse dos aparelhos celulares subtraídos e foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo, de forma taxativa
. (...) Conforme demonstrado,
prima facie
, através do conjunto probatório acostado aos autos,
não resta nenhuma dúvida quanto à coautoria e a materialidade do ato infracional, uma vez que os adolescentes confessaram a prática da conduta ilícita e foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo, de forma taxativa. Além disso, os representados foram apreendidos ainda na posse da res furtiva e da arma de fogo usada para ameaçar as vítimas
. Vale destacar, que a palavra da vítima possui valor probatório preponderante, ainda mais quando se encontra amparada por outros meios de prova, como ocorre neste caso em que é corroborada pelas provas material, testemunhal e, principalmente, pela confissão dos adolescentes. (...) Ressalte-se que, as testemunhas de defesa não presenciaram a prática do ato infracional, vindo à Juízo apenas falar das qualidades pessoais dos adolescentes e informaram que os mesmos estariam sofrendo ameaças de traficantes. De outra banda, restou claro que os adolescentes agiram de livre e espontânea vontade somente trazendo a informação de que teriam praticado o ato infracional para pagar uma suposta dívida com traficantes ao final da instrução processual. Não há registro nos autos de que tenham relatado este fato por ocasião do atendimento na Data, na oitiva informal perante o Ministério Público, em sede de defesa prévia ou no relatório circunstanciado do Ciam. Desta feita, concluo que os requisitos exigidos pelo artigo 114, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam, provas suficientes de autoria e materialidade da infração, se encontram devidamente preenchidos, o que permite a aplicação de medida socioeducativa. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO oferecida contra os adolescentes ALAX CAUÃ MOURA SILVA e MATEUS BARROS ALMEIDA, pela
prática do ato infracional disposto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
. Em razão disso, devo analisar qual a medida socioeducativa que melhor se amolda ao caso concreto, o que passo a fazer: (...) De acordo com as certidões juntadas aos autos (ID’s 33685709 e 33685710), o representado MATEUS BARROS ALMEIDA responde ao procedimento nº0800144-21.2021.8.14.0201 (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), distribuído em 25/01/2021, perante a Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci – EM ANDAMENTO; respondeu ao procedimento nº0800731- 43.2021.8.14.0201 (Posse de Drogas para Consumo Pessoal), distribuído em 31/03/2021, perante a Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci – ARQUIVADO; responde ao procedimento nº0801126-35.2021.8.14.0201 (Roubo Majorado), distribuído em 21/05/2021, perante a Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci – EM ANDAMENTO. (...) trata-se de ato infracional de natureza gravíssima, uma vez que foi praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, além do que,
uma das vítimas foi feita refém
. Estes fatos preenchem o requisito do art. 122, I, do ECA, já que a conduta ilícita foi praticada com violência e grave ameaça à pessoa, o que permite a aplicação da medida extrema. Por fim,
devo destacar que ambos os representados possuem antecedentes infracionais, porém, em curto espaço de tempo, voltaram a infracionar
. Ademais, neste momento, ainda existe a possível ocorrência de ameaças de morte o que coloca os mesmos em situação de extremo risco pessoal. Diante de tudo que foi posto, hei por bem, aplicar aos representados ALAX CAUÃ MOURA SILVA e MATEUS BARROS ALMEIDA a medida socioeducativa prevista no art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL), que é proporcional às circunstâncias e à gravidade da infração por cometida, bem como, compatível com a capacidade de cumprimento dos adolescentes. Quanto à execução da medida aplicada, determino que seja executada de imediato, de acordo com o entendimento já pacificado na jurisprudência nacional”.

Destarte, a violência real e a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, evidencia que o adolescente está em situação de risco social, inserido em nocivo contexto que o levou a cometer conduta gravíssima.

Vale ressaltar que o art.174 do ECA prevê hipóteses em que se mostra
recomendável a internação
, “pela
gravidade do ato infracional
e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação
para garantia de sua segurança pessoal ou

manutenção da ordem pública
.”.

Quanto à afirmação de que foi interposto recurso de Apelação
que se encontra em andamento, no qual a defesa impugna a sentença e pleiteia a revogação imediata da medida extrema, também não merece prosperar.

É cediço que conforme o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
" (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

Vale registrar que as medidas socioeducativas apresentam como objetivo principal a ressocialização do adolescente e, caso não pudessem ser cumpridas de imediato, perderiam por completo seu caráter pedagógico, disciplinador, preventivo e de proteção aos direitos dos jovens, pois só seriam aplicadas após a confirmação pelo juízo
ad quem
, o que poderia levar meses. Tal posicionamento poderia servir de estímulo à reincidência, assim como iria de encontro com o Princípio da Confiança do Juiz na Causa, servindo até mesmo como desprestígio, já que na prática é quem tem um maior contato com o adolescente, inclusive pessoalmente, e
portanto, quem
tem melhores condições de valorar a medida mais adequada ao caso concreto.

Cumpre consignar que a partir do julgamento do HC 346.380, relatado pelo Ministro Rogério Schietti, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença que aplique medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção da não culpabilidade.

No mesmo sentido, entendimento prevalente do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
IMEDIATA EXECUÇÃO DA MEDIDA
.
POSSIBILIDADE
. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A

partir

do

julgamento

do HC 346.380, relatado pelo Ministro Rogério

Schietti

(julgado em 13/4/2016), a 3ª Seção deste Superior Tribunal

passou

a

adotar o entendimento de que a não concessão de efeito

suspensivo

à

apelação

interposta

em face de sentença que aplique

medida

socioeducativa

não

viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.

2.

Entendeu

a

Turma

que,

diante

do

caráter

ressocializador e protetivo

das

medidas

socioeducativas,

condicionar a execução da medida

socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a

representação

ministerial é medida que contrasta com o princípio da

proteção

integral

e

do

superior

interesse,

norteadores

da atividade do magistrado no âmbito do direito menorista.

3.

Não

podendo ser cumprida de imediato a sentença monocrática, as medidas

socioeducativas

perderiam

por

completo

seu

caráter preventivo,

pedagógico,

disciplinador

e

protetor,

pois

somente poderiam ser aplicadas depois de confirmadas pela instância ad quem, alguns

ou

vários meses depois (HC 188.197/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

4. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso) (AgRg no RHC 66.321/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

“ESTATUTO

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

- ECA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL

EQUIPARADO

AO

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À

VÍTIMA.

VERIFICADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
EFEITO SUSPENSIVO AO

RECURSO

DE

APELAÇÃO
.
DANO IRREPARÁVEL. NÃO CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.

A

prática de ato infracional em que há violência e grave ameaça (estupro

de vulnerável), por si só, autoriza a internação do menor, nos termos do 122, I, do ECA.

2.

Não

é

ilegal

o

recebimento

do recurso de apelação apenas no efeito

devolutivo, quando interposto contra sentença de procedência da representação que impõe medida socioeducativa adequada ao caso do adolescente

infrator,

devendo o Juiz analisar a necessidade ou não do efeito suspensivo, nos termos do art. 215 do ECA. Precedentes.

3. Habeas corpus denegado.” (grifo nosso) (HC 382.801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da manutenção da internação do paciente. Por fim, verifica-se que a imposição de medida socioeducativa ao coacto não se mostra incompatível com os princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente de excepcionalidade, brevidade e observância da condição peculiar do menor de pessoa em desenvolvimento, conforme dispõe o seu artigo 121.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da medida de internação provisória do paciente, em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade ao coacto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/12/2021